Tribunal: STF
Processo: HC 265442
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo em Recurso Especial nº 2.733.799, in verbis: 



    “PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A revisão da conclusão sobre a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, quando as instâncias ordinárias fundamentaram a dedicação habitual à atividade criminosa com base em conjunto probatório robusto, demanda reexame do acervo fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 



    2. A pretensão de reforma do julgado que afastou a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 esbarra na jurisprudência consolidada desta Corte, configurando óbice da Súmula nº 83 do STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação dirigida ao Tribunal de origem a defesa não obteve êxito. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Irresignada, interpôs embargos de divergência, que foram julgados nos seguintes termos:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu embargos de divergência em recurso especial, os quais buscavam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina concluiu, após análise do conjunto probatório, que os acusados se dedicavam habitualmente ao tráfico de drogas, afastando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 



    3. A decisão agravada entendeu que não havia divergência jurisprudencial entre os acórdãos paradigmas apresentados e o julgado impugnado, pois a dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por diversas evidências colhidas durante a instrução processual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há divergência jurisprudencial apta a justificar a admissão dos embargos de divergência, considerando a fundamentação adotada para afastar a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. Os embargos de divergência têm como objetivo uniformizar a jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário que os acórdãos em confronto apresentem posicionamentos dissonantes sobre o direito federal aplicável, partindo de quadros fáticos semelhantes. 



    6. No caso, os acórdãos paradigmas apresentados pelo agravante não divergem do julgado impugnado, pois a dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por um conjunto robusto de provas, incluindo depoimentos testemunhais, apreensão de drogas e dinheiro, interceptações telefônicas e circunstâncias da prisão em flagrante. 



    7. A decisão agravada concluiu que a natureza e a quantidade de drogas apreendidas foram avaliadas em conjunto com outras circunstâncias que caracterizaram a dedicação do agente à atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado nos termos da legislação aplicável. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: 1. A demonstração da dedicação habitual à atividade criminosa, por meio de conjunto probatório robusto, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. A ausência de divergência jurisprudencial entre os acórdãos paradigmas apresentados e o julgado impugnado impede a admissão dos embargos de divergência.”



    Os embargos de declaração opostos foram julgados nos termos da seguinte ementa, verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. REJEIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, sob alegação de contradição no julgado, em razão da menção ao termo "interceptação telefônica" na ementa, quando, na verdade, o fundamento utilizado foi a extração de conteúdo do aparelho celular de corréu. 2. O embargante pleiteia o acolhimento dos embargos para afastar a utilização das mensagens extraídas do celular do corréu como fundamento para afastar a causa de diminuição de pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado, em razão da menção a interceptação telefônica, e se é possível o reexame de provas para afastar a conclusão sobre a dedicação do embargante à atividade criminosa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para reexame de provas ou revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 5. O acórdão embargado considerou que a dedicação do embargante à atividade criminosa foi demonstrada por outras evidências coligidas, como depoimentos testemunhais, apreensão de drogas e dinheiro, e demais circunstâncias da prisão em flagrante, sendo desnecessário o afastamento das interceptações telefônicas do contexto probatório. 6. A análise pretendida pelo embargante demandaria reexame aprofundado do acervo fáticoprobatório, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Não foi demonstrado qualquer vício ou teratologia no julgado que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados. 



    Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam para reexame de provas ou revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 2. A análise de questões que demandem reexame de provas é vedada em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.”



    No presente mandamus a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Argumenta que “a alegação de que o paciente seria conhecido no meio policial mostra-se inverossímil, uma vez que, conforme sua folha de antecedentes criminais, ele jamais foi preso ou processado”. Pondera que, “no presente caso, a apreensão não foi expressiva - tratava-se de 80 gramas de cocaína”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente habeas corpus, até mesmo de ofício (art. 654, § 2º do CPP) para que seja concedida à ordem a fim de ser reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No tocante a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, após analisar o acervo probatório produzido durante a instrução processual, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA concluiu, reiterando na apreciação dos embargos infringentes, que, apesar da primariedade dos acusados, havia elementos probatórios robustos demonstrando que ambos se dedicavam habitualmente ao tráfico de drogas. Especificamente quanto a Leonardo, além das informações policiais prévias sobre seu envolvimento com o comércio ilícito, foram colhidas outras provas contundentes, como sua ligação com outro traficante conhecido na região (Nono), a quantidade significativa de droga apreendida, o dinheiro sem comprovação de origem lícita (R$ 6.409,00) e, especialmente, a confissão de Robson de que Leonardo era seu fornecedor de entorpecentes.



    No caso em epígrafe, o conjunto probatório evidenciou, portanto, que não se tratava de traficante ocasional, mas de agente dedicado à atividade criminosa, não preenchendo os requisitos legais para concessão do benefício pleiteado. 



    Portanto, importante ressaltar que a conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 decorreu de minuciosa análise do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente dos depoimentos dos agentes policiais que confirmaram o envolvimento habitual dos acusados com o tráfico. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada não por elementos isolados, mas pelo cotejo de diversas evidências coligidas durante a instrução processual, tais como depoimentos testemunhais, apreensão de drogas e dinheiro, interceptações telefônicas e demais circunstâncias da prisão em flagrante. 



    Assim, apenas mediante um reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório dos autos seria possível afastar a conclusão firmada pelo Tribunal de origem, o que encontraria óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que, como já dito, veda a rediscussão de provas em sede de recurso especial. [...]



    Ademais, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência consolidada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, que admite a possibilidade de não aplicação do tráfico privilegiado, mesmo quando o réu é primário, desde que haja fundamentação em provas concretas que indiquem a habitualidade criminosa, conforme ocorre no caso sub judice. [...]”



     



    Na espécie, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, o seguinte julgado: 



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Homicídios qualificados, consumados e tentados, roubos qualificados, sequestro e cárcere privado. Dosimetria. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. (HC 240.022-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/6/2024) 



    Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025:    



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância.



    6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória.



    7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.  



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.



    No que concerne à aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRÁFICO PRILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MAJORANTE, DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, a reincidência do paciente, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. II - A majorante, do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido em um dos lugares indicados naquele dispositivo, no caso, nas dependências de estabelecimento prisional. III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, indicar quaisquer elementos concretos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.620-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 194.313-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021)



    Como se depreende da fundamentação do Superior Tribunal de Justiça, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso concreto aptos a justificar o indeferimento do pedido, uma vez que “o conjunto probatório evidenciou, portanto, que não se tratava de traficante ocasional, mas de agente dedicado à atividade criminosa, não preenchendo os requisitos legais para concessão do benefício pleiteado”, sendo certo que “a dedicação à atividade criminosa foi demonstrada não por elementos isolados, mas pelo cotejo de diversas evidências coligidas durante a instrução processual, tais como depoimentos testemunhais, apreensão de drogas e dinheiro, interceptações telefônicas e demais circunstâncias da prisão em flagrante”. 



    Deveras, o tráfico privilegiado restou afastado em razão de se ter identificado a dedicação do agente a atividades criminosas. Nesse contexto, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido. (HC 227.706-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão do “envolvimento reiterado nesta prática delitiva”. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividade criminosa – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido. (HC 209.928-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/2022) 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente